Tribunal: STF
Processo: HC 215246
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra acórdão proferido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que rejeitou os Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.530.637/SP, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE OU DE VULNERÁVEL - ART. 218-B, §2, I, DO CÓDIGO PENAL. ‘CLIENTE’. PRESCINDIBILIDADE DA FIGURA DO INTERMEDIADOR. SITUAÇÃO DE EXPLORAÇÃO SEXUAL. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. O art. 218-B, § 2º, inciso I, do Código Penal, na situação de exploração sexual, não exige a figura do terceiro intermediador.



    2. É lícito concluir que a norma traz uma espécie de presunção relativa de vulnerabilidade das pessoas menores de 18 e maiores de 14 anos. Assim, quem, se aproveitando da idade da vítima, oferece-lhe dinheiro em troca de favores sexuais está a explorá-la sexualmente, pois se utiliza da sexualidade de pessoa ainda em formação como mercancia.



    3. Embargos de divergência rejeitados” (pág. 2 do doc. eletrônico 8).



    Quanto à atipicidade da conduta imputada ao paciente e a não incidência do tipo descrito no art. 218-B, § 2º, I, do Código Penal – CP ao caso sob exame, a defesa argumenta o seguinte:



    “[...] a Terceira Seção do col. Superior Tribunal de Justiça, por maioria, firmou entendimento de que o simples fato de entregar dinheiro a pessoa menor de 18 anos e maior de 14 anos em troca da própria satisfação sexual configura forma de exploração sexual, portanto, a conduta do Paciente se amoldaria ao art. 218-B, § 2º, inc. I, do CP. 



    Assim, a tese fixada tornou mais elástico o conceito de exploração sexual, em outras palavras, utilizou-se, no caso, de interpretação extensiva em prejuízo ao Paciente. 



    Ocorre que, é preciso distinguir os conceitos de exploração sexual e satisfação sexual, principalmente, porque se o legislador quisesse punir aquele que visa a própria satisfação sexual, assim o teria previsto, entretanto, não o fez. 



    […]



    Por esse ângulo, no caso concreto, verifica-se que o col. Superior Tribunal de Justiça ao arrepio de uma interpretação sistemática das normas, máxime aos ditames constitucionais, especialmente, ao princípio da taxatividade (não há crime sem lei), empreendeu interpretação extensiva ao tipo penal, em evidente prejuízo ao Paciente, pois ampliou o conceito normativo da expressão ‘ou qualquer outra forma de exploração sexual’, contida no caput do art. 218-B do CP, portanto, em desacordo com a Constituição e a jurisprudência do Pretório Excelso.



    […]



    Nesta lógica, é evidente que a eg. Terceira Seção do STJ, a pretexto de interpretar a lei, criou punição conduta não tipificada em lei, visto que desconsiderou a parte final do inciso I, § 2º do art. 218-B, concebendo entendimento quanto a desnecessidade de terceiro agenciador ou intermediário para configuração do delito, logo, passando a punir qualquer indivíduo que para satisfazer a própria lascívia, entrega dinheiro a pessoa maior de 14 anos e menor de 18 anos.



    […]



    Destarte, considerando que o Direito Penal deve submissão ao princípio da taxatividade, nos termos do art. 5º, inc. XXXIX da CFRB/88, a ordem merece ser concedida, ainda que de ofício, para reformar a tese fixada pelo col. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que satisfação sexual tem o mesmo conteúdo da exploração sexual, e por conseguinte, que para configurar o tipo do art. 218-B, § 2º, I do CP é desnecessária a figurada do intermediário ou agenciador, tendo em vista que a referida interpretação extensiva do tipo mencionado, cria punição para uma conduta não prevista em lei, consequentemente, incorrendo em incontestável ilegalidade” (págs. 6-8 da petição inicial).



    Sustenta, mais, que 



    “[...] 



    A tese fixada no julgamento do aludido ato coator foi pela inexigibilidade da figura do terceiro intermediador, bem como no sentido de que a norma traz uma espécie de presunção relativa de vulnerabilidade das pessoas menores de 18 e maiores de 14 anos (doc. 01– ato coator). 



    […]



    Mas, a bem da verdade, é que a presunção de vulnerabilidade das ‘vítimas’ que deveria ser relativa, in casu, parece-nos considerada absoluta, pois não foi objeto de aprofundamento por aquela eg. Corte de Justiça. 



    E, no caso presente, não há vulnerabilidade das ‘vítimas’, nem se trata de pessoas com a sexualidade ainda em formação, senão vejamos.



    […]



    Isto posto, o v. acórdão objurgado – ato coator, deve ser reformado, pois em que pese restar decidido que não se exige a figura do terceiro intermediador, não há vulnerabilidade das ‘vítimas’, não demandando incursão inédita nas provas dos autos, mas apenas a revaloração daqueles mesmos elementos fático-probatórios considerados pela instância ordinária para fundamentar sua convicção, conforme passa a expor.



     […]



    Com efeito, sem prejuízo da tese firmada pela col. Terceira Seção do STJ, não havendo qualquer vulnerabilidade por parte das 02 (duas) vítimas, a conduta do Paciente deve ser considerada atípica, devendo a ordem ser concedida para absolver o Paciente, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal” (págs. 8-11 da petição inicial).



    Esclarece, ainda, que, 



    “[...] ao não encaminhar os autos ao Tribunal de Origem, nos exatos termos do pedido do Parquet, a decisão, confirmada pelo ato coator, ocasionou prejuízo ao ora Paciente, já que restabeleceu condenação proferida pelo d. juízo de piso, a qual inclusive possui ilegalidade quanto à dosimetria, e, considerando, a pendência de teses defensivas a serem analisadas. 



    Nestes termos, concessa venia, não poderia o col. Superior Tribunal de Justiça simplesmente restabelecer a r. sentença, quando existe tese acusatória – atualmente, transitada em julgado -, especialmente, teses defensivas, não apreciadas pela instância ordinária.



    […]



    Assim sendo, como medida de justiça, subsidiariamente, cabe remessa dos autos ao Tribunal de Origem, para que analise e julgue todas as alegações defensivas, atentando-se as peculiaridades do caso concreto e a nova tese firmada perante o col. STJ” (págs. 12 e 14 da petição inicial).



    Explica, por fim, que, “diante da ilegalidade flagrante demonstrada, seja concedida à ordem de habeas corpus, de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, para o fim de reduzir o aumento de pena referente a continuidade delitiva para 1/6, de acordo com os parâmetros estipulados por este Pretório Excelso, fixando-se, portanto, a pena de 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com a manutenção do regime inicial para o cumprimento da reprimenda (semiaberto)” (pág. 17 da petição inicial).



    Requer, ao final, liminarmente, a suspensão dos “efeitos da decisão proferida nos autos do EREsp 1.530.637, que deu provimento ao Recurso Especial do Ministério Público, restabelecendo a r. sentença condenatória, até o julgamento final desta impetração, comunicando, com urgência, a d. autoridade coatora e o d. magistrado de piso” (pág. 18 da petição inicial). 



    No mérito, pede a concessão da ordem para:



    “(i) reformar a tese fixada pelo col. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a satisfação sexual tem o mesmo conteúdo da exploração sexual, e por conseguinte, que para configurar o tipo do art. 218-B, § 2º, I do CP é desnecessária a figurada do intermediário ou agenciador, tendo em vista que a partir da interpretação extensiva do tipo mencionado, criou-se punição para uma conduta não prevista em lei, consequentemente, incorrendo em incontestável ilegalidade, tão logo, reconhecendo que a conduta imputada ao Paciente é atípica, absolvendo-o, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal; 



    (ii) sem prejuízo da tese firmada pelo col. Superior Tribunal de Justiça, reconhecer a atipicidade da conduta do Paciente, absolvendo-o, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, tendo em vista a ausência de vulnerabilidade das vítimas, portanto, a conduta é atípica;



    Requer ainda, 



    (iii) Subsidiariamente, visando evitar eventual supressão de instância, determine a remessa destes autos ao Tribunal de Origem, para que analise e julgue as demais teses defensivas suscitadas em apelação e não apreciadas, assim como, atentando-se a tese firmada pelo col. STJ, determine que seja ponderada a argumentação disposta no item II.3;



    (iv) independente do provimento ou não dos pedidos acima formulados, requer seja concedida a ordem, de ofício, refazendo a dosimetria da pena, para o fim de reduzir o aumento de pena referente a continuidade delitiva para 1/6, de acordo com os parâmetros estipulados pelo col. Superior Tribunal de Justiça e por este Pretório Excelso, fixando-se, portanto, a pena de 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com a manutenção do regime inicial para o cumprimento da reprimenda (semiaberto)” (págs. 18-19 da petição inicial).



    Indeferi o pedido de liminar e determinei que se desse vista à Procuradoria-Geral da República (doc. eletrônico 11), que, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Wagner Natal Batista, manifestou-se pela denegação da ordem (doc. eletrônico 13).



    É o relatório. Decido.



    Não tem razão a defesa no que concerne à suposta atipicidade da conduta do paciente.



    Sobre a questão, o acórdão questionado do Superior Tribunal de Justiça decidiu da seguinte forma:



    “[...]



    A controvérsia do presente recurso diz respeito à interpretação conferida ao delito previsto no art. 218-B, § 2º, I, do Código Penal (‘favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável’), que assim dispõe: 



    ‘Art. 218-B. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone: 



    (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 



    Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos.(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 



    § 1º Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 



    § 2º Incorre nas mesmas penas: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 



    I - quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos na situação descrita no caput deste artigo; (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 



    II - o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 



    § 3º Na hipótese do inciso II do § 2º, constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)’ 



    Note-se que, no acórdão impugnado (REsp 1.530.637 - SP), entendeu a Sexta Turma que a configuração do delito em questão não pressupõe a existência de terceira pessoa, bastando que o agente, por meio de pagamento, convença a vítima, maior de 14 e menor de 18 anos, a praticar com ele conjunção carnal ou outro ato libidinoso, de modo a satisfazer a sua própria lascívia. 



    Já no aresto paradigma indicado (AREsp 1.138.200/GO), concluiu a Quinta Turma que o tipo penal descrito no artigo 218-B, § 2º, inciso I, do Código Penal exige necessariamente a figura do intermediário ou agenciador, não abarcando a conduta daquele que aborda diretamente suas vítimas para a satisfação de lascívia própria. 



    Não obstante o embargante tenha confrontado decisão da Sexta Turma com paradigma da Quinta, por lealdade, revela-se necessário reconhecer que o tema apresenta dissonância inclusive dentro das próprias Turmas julgadoras. A propósito, como bem destacado pelo Ministério Público Federal: 



    ‘[N]ão constitui forma de exploração sexual o simples oferecimento de valor em dinheiro, em ocasião esporádica, em troca da satisfação da própria lascívia’ (REsp 1766429/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 19/11/2019).



    ‘o recorrido induziu as vítimas à prática de relação sexual mediante pagamento, conduta que se amolda, com perfeição, a uma daquelas nucleares descritas no artigo 218-B do Código Penal’ (REsp 1.773.183; Rel. Min. Felix Fischer; QUINTA TURMA , DJE 22/11/2018). 



    Portanto, de fato, a matéria clama por uma rápida e refletida solução, de modo a se assegurar a coerência e a integridade tão caras à jurisdição. 



    Impõe-se observar, antes de mais nada, que o debate, antes de jurídico, é semântico. Qual o real significado da expressão ‘submeter, induzir ou atrair pessoa menor de 18 e maior de 14 anos à prostituição ou outra forma de exploração sexual’? Daí, a segunda pergunta que se apresenta é: Entregar dinheiro a pessoa menor de 18 e maior de 14 anos em troca da própria satisfação sexual é uma forma de exploração? 



    O debate é intenso e permeado de dúvidas, inclusive na doutrina. 



    O ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci, por exemplo, é categórico no sentido da exigência do terceiro intermediador: 



    ‘O referido cliente atua, na essência, como partícipe. Não há viabilidade de configuração do tipo penal do art. 218-B, § 2º, I, quando o menor de 18 anos e maior de 14 procurar a prostituição por sua conta e mantiver relação sexual com outrem. Afinal, ele não se encontra na 'situação descrita no caput deste artigo' (expressa menção feita no §2º, I, parte final). Quisesse o legislador punir a prostituição juvenil por inteiro, deveria ter construído o tipo penal de forma mais clara, sem qualquer remissão ao caput.’ (NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal: Parte Especial. Vol. 3. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 156-157; grifou-se). 



    Para Nucci, só se configura o crime de exploração sexual de pessoa menor de 18 e maior de 14 anos, portanto, quando, além do cliente que mantém relação sexual com a vítima, houver a figura do agenciador: ‘há de se observar não somente o caráter da vulnerabilidade, que é relativa, admitindo prova em contrário no tocante ao discernimento da vítima, como também é fundamental encontrar o menor de 18 ou o enfermo (ou deficiente mental) em situação de exploração sexual por terceiro. [...] almeja-se punir o cliente do cafetão, agenciador dos menores de 18 anos, que tenha conhecimento da exploração sexual.’ (Idem, p. 156; grifou-se). Rogério Sanches segue nesse mesmo sentido (SANCHES, Rogério. Manual de Direito Penal: Parte Especial. Vol. Único. 9ª ed. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 509). 



    Por outro lado, não menos assertivos são os ensinamentos do saudoso professor Damásio de Jesus. De sua conhecida obra extrai-se o entendimento de que a figura do terceiro intermediador não é indispensável para a configuração do delito: 



    ‘A prostituição é um modo de viver da pessoa, consistindo em entregar-se sexualmente a quem a solicita, mediante o recebimento do preço. São seus requisitos: 



    1) habitualidade; 



    2) número indeterminado de pessoas a quem se entrega.



    Exploração sexual, de sua parte, constitui elemento normativo do tipo inserido no tipo penal por intermédio da Lei n. 12.015/2009. Considerando que o legislador equiparou essa ideia à de prostituição, utilizando-se da interpretação analógica, deve-se vincular os dois conceitos, que portanto se autolimitam (embora não se confundam); isto é, o espaço de incidência da exploração sexual há de ser paralelo ao da prostituição, incluindo-se no tipo penal situações em que o agente tire proveito da sexualidade alheia tratando a vítima como mercadoria.’ (JESUS, Damásio de. Parte especial: crimes contra a propriedade imaterial a crimes contra a paz pública - arts. 184 a 288-A do CP; atualização André Estefam. - Direito Penal vol. 3, 24ª ed. São Paulo: Saraiva, 2020, pp. 193-194; grifou-se). 



    Rogério Greco lembra que a prostituição consiste em ‘prática pública, visível, não ou semiclandestina’. Porém, assevera que ‘As instituições (governamentais, não governamentais, internacionais), profissionais, pesquisadores e estudiosos da exploração sexual vêm questionando o termo prostituição de crianças e adolescentes, por considerarem que estes não optam por este tipo de atividade, mas que a ela são levados pelas condições e trajetórias de vida, induzidos por adultos, por suas carências e imaturidade emocional, bem como pelos apelos da sociedade de consumo. Neste sentido, não são trabalhadores do sexo, mas prostituídos, abusados e explorados sexualmente, economicamente e emocionalmente’. (GRECO, Rogério. Código Penal comentado. 11ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2017, p. 1218; grifou-se). 



    Note-se que, apesar de o nomen juris do tipo em questão ter deixado de ser ‘Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável’ para evitar confusão terminológica com a figura do vulnerável do art. 217-A do CP, é inegável que o Legislador, em relação à pessoa menor de 18 e maior de 14 anos, trouxe uma espécie de presunção relativa de vulnerabilidade. 



    Ainda com Rogério Greco: 



    ‘... deverá haver a responsabilização penal daquele que com eles praticaram os comportamentos sexuais previstos pelo inc. I do § 2º do art. 218-B do Código Penal. Por mais que se diga que, tanto as meninas, quanto os rapazes acima de 14 anos já possuem amplo conhecimento ligado à área sexual, principalmente pela fartura de materiais disponíveis, temos que preservar ao máximo sua indenidade sexual, ou, pelo menos, até que atinjam a maioridade, aos 18 anos completos. 



    […]



    Renato Marcão e Plínio Gentil advertem, com precisão, que: ‘O que o novo tipo penal (art. 218-B, § 2º, I) define é a prática de qualquer ato libidinoso com menor de dezoito e maior de catorze anos já prostituído ou vítima de alguma espécie de exploração sexual. 



    Significa dizer que é lícito ter relação sexual com pessoa maior de catorze e menor de dezoito anos, desde que ela consinta, fora do ambiente da exploração sexual.’ (Idem, p. 1224). 



    Nesse ensejo, nas palavras do professor Damásio, conforme visto acima, a exploração sexual é verificada sempre que a sexualidade da pessoa menor de 18 e maior de 14 anos é tratada como mercancia. 



    Assim, é lícito concluir que a norma traz uma espécie de presunção relativa de maior vulnerabilidade das pessoas menores de 18 e maiores de 14 anos. Logo, quem, se aproveitando da idade da vítima, oferece-lhe dinheiro em troca de favores sexuais está a explorá-la sexualmente, pois se utiliza da sexualidade de pessoa ainda em formação como mercancia, independentemente da existência ou não de terceiro explorador. Note-se, primeiro, que a norma penal não exige a figura do intermediador, além disso, o ordenamento jurídico reconhece à criança e ao adolescente o princípio constitucional da proteção integral, bem como o respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 



    Com a mesma conclusão, confira-se excerto do parecer ministerial: 



    ‘De acordo com o artigo 218-B, § 2º, inciso I do Código Penal, pune-se todo aquele que submete, atrai, induz à prostituição ou outra forma de exploração sexual, bem como aquele que facilita, impede ou dificulta o abandono da exploração sexual ou prostituição de pessoa menor de 18 e maior de 14 anos. Caso essas condutas sejam praticadas contra indivíduos com menos de 14 anos, o legislador previu expressamente que a presunção de vulnerabilidade do menor é absoluta, consoante se verifica nos tipos descritos nos artigos 217-A, 218 e 218-A do Código Penal. 



    No caso, o embargante se valeu da imaturidade das vítimas, pois estas contavam com 17 anos de idade à época dos fatos, bem como da situação de vulnerabilidade econômica, para, desse modo, explorar sexualmente as adolescentes, circunstâncias que subsumem à norma penal prevista no art. 218-B, §2º, I, do Código Penal. 



    Conforme elucida Cleber Masson, a exploração sexual de crianças e adolescentes não se confunde com a mera satisfação sexual, pois esta última reside na livre busca do prazer erótico entre pessoas maiores de idade e com pleno discernimento para a prática do ato (MASSON, Cleber. Direito Penal: parte especial (arts. 213 a 359-H), vol. 3. 9ª ed. São Paulo: MÉTODO, 2019. P. 84). 



    Situação totalmente diversa é a utilização de adolescentes com menos de 18 anos de idade para a prática sexual em troca de remuneração e outras formas de compensação (no caso, créditos em celular).



    Com efeito, ‘atos ou comportamento de natureza sexual perpetrados por crianças e adolescentes, ainda que aparentemente voluntários ou consentidos, não podem receber a mesma valoração que se conferiria a quem já atingiu a vida adulta, antes, devem ser tratados dentro da vulnerabilidade e da imaturidade que são (presumidamente) peculiares a uma fase do desenvolvimento humano ainda incompleto’ (AgRg no REsp 1.508.656/GO, Rel. p/ acórdão. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 1/2/2016). 



    Perquirindo-se sobre a prognose legislativa incidente na hipótese, nota-se que o legislador, ao criar e estabelecer a pena ao delito supracitado, teve como principal objetivo proteger a moral sexual dos menores de 18 anos e maiores de 14 anos ou daqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não têm o necessário discernimento para a prática do ato. 



    Ademais, trata-se de um tipo misto alternativo, em que o legislador criminalizou várias condutas nucleares, dentre elas ‘submeter’, ‘induzir’, ’atrair’ e ‘facilitar’ a prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança ou de adolescente ou de vulnerável. Desse modo, o sujeito, ao praticar qualquer das condutas descritas no tipo, comete o delito descrito no artigo 218-B do Código Penal, valendo ressaltar que, quanto ao núcleo "induzir", se aperfeiçoa com a mera indução das vítimas à prática de relações sexuais mediante pagamento, sendo irrelevante o eventual ingresso posterior dos sujeitos passivos do delito na prostituição. 



    […]



    A indução à prostituição, por meio de oferecimento de dinheiro e agrados a adolescentes, alcança o nível psíquico de quem ainda está em fase incompleta de maturação psicoemocional, despontando valor antes não conhecido e potencialmente perquirido doravante, a revelar, a partir do aproveitamento das vulnerabilidades em jogo, a exploração sexual e a infringência à tutela da moral sexual dos menores de 18 anos e maiores de 14 anos. 



    Importante esclarecer que a existência de terceira pessoa é prescindível para fins de caracterização do tipo penal em comento, mostrando-se necessário apenas que o indivíduo, mediante oferecimento de vantagem patrimonial, convença a vítima a praticar com ele conjunção carnal ou outro ato libidinoso, exatamente como ocorreu no caso dos autos. 



    Admitir a existência figura do cafetão para a configuração do delito em questão, além de caracterizar condicionante não prevista no tipo penal, acarretaria o contrassenso de permitir a atuação do criminoso sexual que atua solitariamente. 



    Ademais, concordar com o raciocínio de que o tipo penal demanda a habitualidade da exploração seria o mesmo que autorizar a impunidade de inúmeras explorações sexuais individualmente praticadas com vítimas diferentes.’ (e-STJ, fls. 1442-1444, grifou-se). 



    Em primoroso e elucidativo precedente, o em. Min. Nefi Cordeiro leciona: 



    ‘Opção político-estatal de proteção integral da criança e adolescente, por princípio constitucional, normas nacionais e internacionais, que gradualmente fez inserir na legislação proibição de trabalho até os 16 anos de idade – sendo na menoridade de nenhum modo perigoso ou insalubre – e de submissão à prostituição (ECA, Art. 244-A), tipo penal derrogado pela Lei nº 12.015/90, que acresceu condutas não coativas de introdução ou de dificultação de abandono da prostituição (profissão voluntária), ou de exploração sexual (sem a voluntariedade) da adolescente – art. 218-B, § 2º, I, do Código Penal. Para impedir violações à proteção integral, não se pune o adolescente (que trabalha ou se prostitui), mas quem se serve dessa atividade vedada (punindo administrativamente empregadores e criminalmente – opção política de tratamento mais gravoso – aos clientes da prostituição). Não é afetada a liberdade sexual do adolescente, pois ab-rogado o art. 218 do CP, apenas mantendo protegida sua imagem (ECA, arts. 240/241-E) e impedindo indução a servir como simples instrumento do prazer de terceiro (CP, Art. 227). O tipo do art. 218-B, § 2º, I, do Código Penal, tem a condição de vulnerabilidade admitida por critério biológico ou etário, neste último caso pela constatação objetiva da faixa etária, de 14 a 18 anos, independentemente de demonstração concreta dessa condição de incapacidade plena de autogestão. A única habitualidade exigida é na atividade de prostituição – que não se dá por única prática sexual –, o que não afasta ato único em caso de exploração sexual. Desimporta atuar a vítima previamente na prostituição, pois não se pune a provocação de deterioração moral, mas o incentivo à atividade de prostituição de adolescente, inclusive por aproveitamento eventual dessa atividade, como cliente” (STJ, HC 288374/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 13/6/2014; grifou-se). 



    Diante dessas considerações, entende-se dever prevalecer o entendimento firmado no acórdão embargado, no sentido de que, diante da constatação de que o recorrido procurou, voluntariamente, as vítimas e, mediante pagamento, as induziu à prática de conjunção carnal e atos libidinosos diversos, resta evidenciado seu nítido intuito de explorar a sexualidade das adolescentes, o que atrai a incidência da normal penal descrita no art. 218-B, § 2º, I, do Código Penal” (págs. 6-10 do doc. eletrônico 8; grifos no original).



    Como se vê, o Magistrado de primeiro grau e o Superior Tribunal de Justiça, este reformando o acórdão absolutório de segunda instância, entenderam que a conduta do paciente enquadra-se no tipo descrito no art. 218-B, § 2º, I, do Código Penal (favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável), por ter ele, voluntariamente, procurado as vítimas e, mediante pagamento, as induzido à prática de conjunção carnal e de atos libidinosos diversos, com nítido intuito de explorar a sexualidade das adolescentes. Nesse contexto, é irrelevante a discussão acerca da vulnerabilidade ou não das vítimas que, no caso, é presumida, e da existência de um intermediário.



    Com efeito, as alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Nessa perspectiva, a Segunda Turma desta Corte já assentou que 



    “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, rel. Min. Celso de Mello).



    Em apoio a essa orientação, menciono os seguintes precedentes:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 90, COMBINADO COM O ART. 83 DA LEI 8.666/1993. FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELA DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As alegações veiculadas neste recurso ordinário foram rechaçadas pelo Tribunal de Justiça estadual, que deu provimento ao apelo acusatório e condenou os recorrentes pela prática do crime de fraude ao caráter competitivo de licitação. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pela Corte local seria necessária a incursão nos fatos e provas da causa, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. 



    […]



    IV – Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 121.889/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 89 E 92 DA LEI N. 8.666/1993 E INC. XI DO ART. 1º DO DECRETO-LEI N. 201/1967. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. 1. DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DE INDÍCIOS DE CAUSA A DANO AO ERÁRIO OU OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA (ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993): PRECEDENTES. 2. NARRATIVA MINUCIOSA DO SUPOSTO FAVORECIMENTO DO PACIENTE: SIMULAÇÃO DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL PARA A DISPENSA DE LICITAÇÃO, FALTA DE CAPACIDADE TÉCNICA DA CONTRATADA, AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL QUATRO VEZES APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO, CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO SEM LICITAÇÃO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS FORMAIS. 3. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O SEU ATENDIMENTO. PRECEDENTES. 4. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 5. HABEAS CORPUS DENEGADO” (HC 160.294/AL, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. O presente habeas corpus, em ve